Tribunal: TJBA
Processo: 8042701-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042701-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. MOVIMENTAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE. MANUTENÇÃO DO POSTO DE SUBTENENTE. TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I-
O
s contracheques acostados pelo impetrante revelam que, caso lhe seja exigido o pagamento das custas e despassas processuais, pode impactar nos seus rendimentos, a ponto de sacrificar o seu sustento e o de sua família.
Impugnação à
assistência judiciária gratuita,
rejeitada
.

II-
O pedido principal formulado pela impetrante trata de suposto direito não implementado pelo Estado da Bahia. Assim, a relação declinada como causa de pedir é de trato sucessivo, produzindo, a alegada omissão, uma constante violação ao direito que se afirma ter.
Preliminar de decadência, rejeitada
.

III
- Mérito. O
impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava a graduação de Subtenente, com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente. O art. 4º da Lei n. 7.145/97 preservou a graduação de Subtenente, extinguindo-a gradativamente à medida em que fosse vagando. Com a Lei n. 11.356/2009 foi ela reinserida na escala hierárquica da corporação,
nada mudando para os Subtenentes que nela estavam
.

I
V- A movimentação pretendida pelo impetrante, saindo da graduação de Subtenente para o posto de 1ª Tenente,
envolve saltar do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar
,

o que implica em promoção por transposição
, critério que não se harmoniza com o direito pátrio. Inteligência do AgInt no RMS n. 69.963/GO, da Sumula Vinculante n. 43, do Tema n. 724 do STF e do Tema n. 603 do STJ.

V- Os arts. 126 e seguintes da Lei. 7.990/2001 estabelecem os critérios e
os procedimentos próprios
para se avançar verticalmente na carreira, dispositivos que
não podendo ser afastados sem que tenha havido uma prévia declaração de incompatibilidade formal ou material com normas constitucionais.
Assim, não pode o impetrante ser transposto, após a inativação, ao posto de 1º Tenente da Policia Militar, como se fosse beneficiário de uma
inexistente promoção automática
por conta da reestruturação ocorrida na carreira pela Lei n. 7.145/97.

VI- SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA
, contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR
a impugnação à assistência judiciária gratuita e a preliminar de decadência e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)